Tribunal: TJDFT
Processo: 0716013-16.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDA. RETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LITIGÂNCIA MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. DIREITO DE AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do que foi pago nos casos em que o comprador está inadimplente ou nos casos que ele deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. Precedentes.
2. Assim, a fixação no contrato de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual, respeitando, pois, o princípio da boa-fé objetiva.
3. Configurada a sucumbência recíproca das partes, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
4. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte autora apenas exerceu o seu direito de ação, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.